Tribunal: TJDFT
Processo: 0001924-43.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, F, DO CP). “BIS IN IDEM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui inegável relevância, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.

2. Diante do quadro probatório não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, logo, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante medida de rigor.

3. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.

4. Havendo nos autos pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela parte ofendida, inviável o afastamento da condenação ao pagamento de compensação por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

5. Recurso parcialmente provido.